Tribunal: TJMT
Processo: 1026021-89.2020.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026021-89.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CHELLAN TELLRY SILVA DIAS - CPF: 019.497.981-43 (APELANTE), GILBERTO SOUZA LOPES - CPF: 000.741.621-01 (APELADO), EDIMAR ELIAS PAULINO - CPF: 934.228.061-72 (ADVOGADO), LUCILENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 043.974.474-11 (ASSISTENTE), LUCIO APARECIDO DA SILVA - CPF: 621.396.571-87 (ASSISTENTE), JUVENAL OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 703.143.021-66 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA TURBAÇÃO OU ESBULHO – PROVA TESTEMUNHAL CONTUNDENTE EM APONTAR INEXISTÊNCIA DOS FATOS ALEGADOS – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse, sob o fundamento de que o autor não comprovou a turbação ou o esbulho. A prova testemunhal produzida foi contundente em demonstrar a inexistência dos fatos alegados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o autor cumpriu o ônus de provar os requisitos indispensáveis à reintegração de posse, conforme exigido pelo artigo 561 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 561 do Código de Processo Civil impõe ao autor da ação possessória o dever de demonstrar a posse legítima, a turbação ou esbulho e a data do ato ilícito, sendo imprescindível a comprovação de todos esses elementos.

A prova testemunhal colhida no processo foi contundente ao afastar a ocorrência da turbação ou esbulho, inviabilizando o reconhecimento do direito possessório pretendido pelo autor.

Não comprovados os requisitos legais, a improcedência da ação deve ser mantida, em observância ao princípio do ônus da prova, previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Compete ao autor da ação de reintegração de posse demonstrar a posse legítima, a turbação ou esbulho e a data do ato ilícito, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil.

Prova testemunhal contundente que afasta a ocorrência da turbação ou esbulho inviabiliza o acolhimento do pedido possessório.

A ausência de comprovação dos requisitos indispensáveis à tutela possessória impede o deferimento da reintegração de posse.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
CHELLAN TELLRY SILVA DIAS
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível - Vara Esp. Direito Agrário de Cuiabá (Dra. Adriana Sant’Anna Coningham), que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 1006056-45.2020.8.11.0003, movida pelo recorrente,
julgou improcedente
o seu pleito exordial, e o condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

Irresignada, aduz a parte recorrente que:

- adquiriu em 2011, com a intenção de construir uma casa para locação, o lote 05, localizado à Rua 18, Quadra 4, Bairro Novo Milênio, Cuiabá;

- as provas demonstram que o imóvel objeto do litígio é o Lote 5, quadra 4, da Rua 18, e não o Lote 10, da quadra 11, da Rua Um, como mencionado no contrato de compra e venda;

- a divergência na numeração do imóvel se explica pela falta de padronização das ruas à época da celebração do contrato, posteriormente corrigida pela prefeitura;

- comprovou os requisitos para a ação possessória, demonstrando a posse anterior do imóvel e o esbulho praticado pelo apelado;

- a sua posse foi demonstrada pelo contrato de compra e venda, e pelo abaixo-assinado de moradores que confirmam que seu marido edificou o imóvel;

- o esbulho possessório foi caracterizado pela entrada dos Apelados no imóvel sem consentimento e pela recusa em devolvê-lo.

Nesses termos, requer a reforma da sentença, para que o apelo seja provido, a fim de reintegrá-la na posse do imóvel.

Contrarrazões no id. 245733271.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Em 2011, a apelante adquiriu um lote localizado na Rua 18, Quadra 04, Lote 05, bairro Novo Milênio, Cuiabá, com o objetivo de construir uma casa para locação no futuro. Esse lote é objeto da presente ação e situa-se aos fundos do imóvel da apelante.

A recorrente informa que reside no bairro Novo Milênio há 10 anos e começou a frequentar a igreja Pentecostal Cidade Santa, localizada em Rondonópolis, em 2012. Ela e o esposo se tornaram pastores da referida igreja em 2014.

Esclareceu que as despesas com aluguel, água e energia do imóvel alugado onde se realizavam os cultos eram de sua responsabilidade e de seu esposo, sem qualquer contribuição do pastor presidente do ministério.

Aduziu que, juntamente com o seu esposo, decidiram utilizar o imóvel em questão para os encontros religiosos, uma vez que o local anteriormente alugado para os cultos gerava custos e que atuaram como pastores da igreja e lideraram a direção até 16 de junho de 2019.

Afirmou ainda que, devido a problemas familiares, se afastaram da direção da igreja por seis meses e, em meados do ano passado, resolveram ceder o imóvel para que os cultos continuassem. Naquele momento, o pastor presidente convidou o réu para tomar conta do imóvel.

Relatou que, em determinado dia, percebeu que o réu estava derrubando árvores em seu lote. Diante dessa situação, solicitou que desocupasse o imóvel. Em resposta, o réu contatou o pastor presidente do ministério, que ordenou que permanecessem no local, acusando-a.

Esse episódio resultou no registro de um boletim de ocorrência em 29.02.2020.

Feitas essas digressões, entendo que a sentença se mostra incensurável.

A posse se comprova e se exerce através de atos que a exteriorizam, uma vez que se trata de um estado de fato e não meramente de direito, como ocorre com a propriedade.

Em uma ação possessória, a posse mais favorável é determinada pelos atos visíveis de domínio, de acordo com o Artigo 1.196 do Código Civil. A simples alegação de direito de propriedade não impede a manutenção ou reintegração da posse, conforme o § 2o do artigo 1.210 do mesmo Código.

Dessa forma, a comprovação de domínio não é determinante para o julgamento da ação possessória, uma vez que a prova da propriedade, por si só, não é suficiente para o reconhecimento da posse, sendo esta cabível apenas em ações petitórias.

Para deferir o pedido de manutenção ou reintegração de posse, é necessário comprovar os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, que incluem: a posse, a turbação ou o esbulho, a data da turbação ou do esbulho, e a continuação ou perda da posse.

Esses elementos constituem o fato que gera o direito do autor e, portanto, são de sua responsabilidade probatória. Vejamos:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

As alegações da apelante não devem ser acolhidas, visto que ela não demonstrou a posse sobre o imóvel, tampouco a ocorrência de esbulho.

Esta afirmação é confirmada pelo depoimento das testemunhas em audiência, vejamos:

A Testemunha Lucilene Pereira dos Santos descreveu que a construção da igreja foi coordenada pelo marido da parte autora, no entanto, foi construída com ajuda da comunidade, inclusive presenciou “mutirões” durante a obra.

A testemunha Lucio Aparecido da Silva, explicou que a decisão de construir no novo local foi motivada pelo marido da parte autora, em forma de evitar o pagamento de aluguel onde congregavam, e todos os membros da igreja contribuíram ativamente para a empreitada; que os materiais utilizados na construção foram doados pelos fiéis da igreja, e que o trabalho braçal necessário foi realizado integralmente pelos membros, desde a escavação inicial até a conclusão do projeto, liderada pelo pastor Ailton.

A testemunha, Sr. Rafael Galvan, destacou que sua esposa frequentava essa igreja quando viviam em Cuiabá e que ambos continuaram apoiando ativamente a obra mesmo após se mudarem para Rondonópolis. Enfatizou que contribuiu significativamente com a construção, fornecendo materiais, como tijolos, ferro e cadeiras, e testemunhou pessoalmente o esforço do pastor Gilberto em dirigir e manter a obra em ordem.

Mencionou, ainda, que há uma clara tentativa por parte da autora de se apropriar indevidamente do imóvel que foi erguido com esforços conjuntos dele próprio e de outros irmãos da igreja; que residia no terreno dos fundos do terreno da igreja, não tinha autoridade sobre a obra, enquanto ele frequentemente testemunhava os irmãos colaborando ativamente, inclusive transportava cimento com seu próprio veículo para ajudar na construção.

Reiterou que o pastor Gilberto foi o principal responsável pela gestão e liderança da obra desde o início, solicitando ajuda e coordenando os esforços, não Airton.

A testemunha Carlos Henrique França de Carvalho narrou que adquiriu seu lote próximo ao imóvel antes de a igreja ser construída; que o terreno onde a igreja foi erigida foi adquirido por um dos irmãos e posteriormente doado à igreja, e tomou conhecimento desta informação pelo próprio marido da parte autora; que apenas a construção foi conduzida pelo marido da parte autora, que era o pastor na época, e financiada por doações de fiéis, amigos e moradores locais.

Relatou, ainda, que não houve contrato formal quando a autora e seu marido deixaram o imóvel, pois na realidade eles deixaram o ministério e após pouco mais de um ano retornaram reivindicando o imóvel, afirmando que eram donos.

Dessa forma, não foi comprovada a posse anterior mansa e pacífica do imóvel pela recorrente, nem o esbulho praticado pelo apelado.

Conclusão

Com tais considerações, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial fixada anteriormente para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025